Tribunal: CARF
Processo: 10380.906808/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.906808/2014-32
ACÓRDÃO
1201-007.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO CONSUMIDO. DARF ALOCADO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906808/2014-32
2

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
19061.02124.250913.1.3.04-0012 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL no
montante original de R$ 868.913,54, mediante DARF com as seguintes características:

O Despacho Decisório de fls. 7 com número de rastreamento 090608375
homologou parcialmente a DCOMP pois localizou alocação parcial do DARF a outro débito,
conforme quadro a seguir reproduzido:

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade de fl. 58 em 08/10/2014, acrescida de documentação anexa, enfatizando a
existência do crédito pleiteado e informando que apresentou DCTF para regularizar o débito.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
asseverando:
“Pesquisa no Sistema Documentos de Arrecadação demonstra que o pagamento
que teria originado o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir
débitos de CSLL apurados em no 2o trimestre de 2013, bem como para extinguir
débitos declarados em outros PER/DCOMP, de modo que não existe crédito
disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Para facilitar o entendimento, o quadro a seguir demonstra a utilização do
referido pagamento, indicado como origem do crédito alegado pela contribuinte
neste processo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906808/2014-32
3

Esta informação também é confirmada por meio de consulta ao sistema
Fiscalização Eletrônica (fls. 113).
Dessa forma, não há que se falar em existência de direito creditório decorrente do
pagamento ora em análise.
Convém ressaltar, ainda, que as informações prestadas à RFB por meio de
declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a
quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os
fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída
pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa.”

O Recurso Voluntário de fls. 123/125, por sua vez, assevera que o relatório que
embasa a improcedência do pleito seria lacunoso e precário, deixando de analisar
pormenorizadamente a planilha e os documentos ensejadores do pedido, razão pela qual deveria
ser alvo de nova apreciação.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906808/2014-32
4
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
MÉRITO

Analisando a documentação acostada pelo contribuinte bem sua impugnação,
verifica-se que o contribuinte acosta como prova tão somente a retificação da DCTF que consumia
o direito creditório, realizada em 30/09/2014, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório
ocorrida em 16/09/2013 (fl. 57).
Ocorre que a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório não basta à
confirmação do direito creditório, conforme Súmula de respeito obrigatório pelos membros do
CARF.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598

Dessa maneira, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 153
DF CARF MF
Original